Tribunal: TJSP
Processo: 2146053-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Interdito proibitório – Liminar indeferida – Inconformismo – Cabimento – Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – Configurada a posse e a recente turbação – Decisão reformada para deferir a liminar, mantendo os autores na posse do bem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146053-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que são agravantes
BENEDITO JOSÉ LAUREANO (JUSTIÇA GRATUITA) e SIMONE SILVA
SANTANA LAUREANO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SILVIO JOSÉ
AMORIN BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146053-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8591
2
Agravo de Instrumento no 2146053-18.2020.8.26.0000
Agravantes/Autores: Benedito José Laureano e Simone Silva Santana
Laureano
Agravado/Réu: Sílvio José Amorim Barbosa da Silva
Comarca: Ourinhos 2a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Alessandra Mendes Spalding
Voto no 8591
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interdito proibitório

Liminar indeferida Inconformismo Cabimento Presentes
os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil
Configurada a posse e a recente turbação Decisão reformada
para deferir a liminar, mantendo os autores na posse do bem
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 15/17 (fls. 39/41 dos autos
originários) que, em ação de interdito proibitório, indeferiu a liminar
postulada pelos autores:
“Vistos.
Trata-se de ação de Reintegração / Manutenção de Posse
com pedido liminar ajuizada por Benedito José Laureano e Simone
Silva Santana Laureano em face da Silvio José Amorin Barbosa da
Silva.
Afirmam os requerentes que em 10 de junho de 2019
celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda de Imóvel Financiado com Prestações junto a Caixa
Econômica Federal com a proprietária ELIANE APARECIDA
MOREIRA PORTO NEVES, conforme cópia anexa, referente ao
imóvel situado no lote no 23 (vinte e três), da quadra B, do
Loteamento Residencial Recanto dos Pássaros II, cuja localização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146053-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8591
3
atual é Rua Adalberto Dias Bogado, no 821, Residencial Recando dos
Pássaros II, Ourinhos/SP. Aduz que as partes contrataram que os
requerentes pagariam a ELIANA o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta
e cinco mil reais) da seguinte forma: um automóvel VW modelo Gol
Trend, Ano 2007, estipulado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em dinheiro na assinatura do
contrato. Os R$10.000,00 (dez mil reais) restantes em 20 parcelas de
R$500,00 (quinhentos reais) a serem pagos todo dia 10 de cada mês
sendo que a primeira parcela no dia 10 de julho de 2019 e última no
dia 10 de fevereiro de 2021 (Cláusula Terceira do contrato anexo). E
conforme pactuado, os requerentes transferiram à ELIANA, em nome
de seu esposo, JOÃO DE ALMEIDA PORTO NEVES, o veículo VW
Gol Trend, conforme cópia da autorização para transferência anexa.
Aduzem que além do mais, quitaram os R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) devidos no momento da assinatura do contrato e vinham
pagando às parcelas dos R$10.000,00 (dez mil reais) remanescentes,
conforme cópia dos recibos também Anexa. Dias depois, os
requerentes realizaram uma pequena reforma para o imóvel ficar
plenamente habitável e o locaram. Ocorre que em meados do dia 15
de agosto de 2019, SILVIO JOSÉ AMORIM BARBOSA DA SILVA
compareceu ao imóvel e contatou MAYRA, à época locadora, dizendo-
lhe que o imóvel lhe pertencia e fundamentando que a locadora devia
os aluguéis a ele. Após, MAYRA entrou em contato com os
requerentes, dizendo-lhes que a partir de então passaria a pagar os
alugueis à SÍLVIO, haja vista que ele havia informado ser
proprietário do bem. Indignados com a situação e ante a ausência de
pagamento do aluguel, os requerentes ingressaram com ação de
despejo em face de MAYRA, autuada na presente comarca sobre o no
1006078-69.2019.8.26.0408. Logo após a propositura da demanda, a
locatária entregou o imóvel aos requerentes no dia 18 de outubro de
2019, tendo eles retomado a posse direta do bem. Afirmam que
receberam uma notificação extrajudicial do requerido requerendo a
desocupação do imóvel. Desta forma, requerem a concessão de
mandado proibitório liminarmente para os requerentes sejam
mantidos na posse do bem e que se comine pena pecuniária em caso
de reiteração dos atos de ameaça pelo requerido.
Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 9/38.
É o relato do necessário.
Decido.
De início, importante registrar que a tutela antecipada é
medida de caráter excepcional, só sendo admitida quando cabalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146053-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8591
4
demonstrados os requisitos legais capazes de justificar, à luz do
princípio da proporcionalidade constitucional, a sobreposição da
efetividade da jurisdição sobre o contraditório e a própria segurança
jurídica. Sem a presença de tais requisitos (art. 300, "caput", do
CPC) a medida initio litis mostra-se, além de ilegal, também
inconstitucional.
A situação presente não me parece espelhar uma dessas
hipóteses que autorizam o deferimento do benefício inaudita altera
parte.
Com efeito, embora a parte autora tenha acostado junto à
inicial diversos documentos, entendo que, no caso dos autos,
necessária a oitiva da parte contrária e realização de prova a fim de
corroborar suas afirmativas.
Portanto,
em
análise
superficial,
não há
prova
documental inequívoca da verossimilhança alegada pela parte
autora.
Diante da fundamentação acima, INDEFIRO o pedido de
antecipação de tutela ante a ausência, por ora, de elementos
probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações do
autor, requisito que deve ser preenchido, conforme o artigo 300,
"caput", do Código de Processo Civil.
(...)
Int.”
Os autores, ora agravantes, sustentam, em síntese,
que firmaram compromisso de compra e venda com a proprietária do
imóvel, pagaram as parcelas ajustadas e receberam a posse do imóvel.
Informam que, em 15/08/2019, terceiro apareceu no imóvel dizendo ser o
proprietário e exigiu que a locatária lhe pagasse os aluguéis, motivo pelo
qual ingressaram com a ação de despejo contra a locatária por falta de
pagamento e, em 18/10/2019, receberam as chaves da locatária e estão na
posse direta do imóvel até o presente momento. Aduzem que receberam
desse terceiro, Silvio José da Silva, uma notificação extrajudicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146053-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8591
5
desocupação imóvel no prazo de dez dias por estarem ocupando o imóvel
de forma clandestina. Postulam a antecipação da tutela recursal para que
sejam mantidos na posse do imóvel e, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, por
serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça.
Indeferida a tutela recursal, deixou-se de
determinar a intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual (fls. 76/77).
Os agravantes não se opuseram ao julgamento
virtual (fls. 82).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Para o deferimento da liminar de manutenção na
posse é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no
artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146053-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8591
6
No caso concreto, consta que em 14 de
novembro de 2014 por instrumento particular, Eliana Aparecida Moreira
Porto Neves e João de Almeida Porto Neves adquiriram do Fundo de
Arrendamento Residencial com alienação fiduciária um prédio residencial
que recebeu o no 821 da Rua Adalberto Dias Bogado, conforme R. 5 da
matrícula no 45.818 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Ourinhos (fls. 22/26 dos autos principais).
Posteriormente, em 10 de junho de 2019, por
instrumento particular de compra e venda, Eliana Aparecida Moreira Porto
Neves prometeu vender a Simone Silva Santana Laureano, ora agravante,
referido imóvel e transmitiu a posse do imóvel à compradora na época da
celebração do contrato (fls. 18/21).
A manifestação da posse da agravante também
ficou evidenciada no contrato de locação celebrado com terceiro e,
posteriormente, na liminar concedida na ação de despejo de desocupação
imediata por ela ajuizada (fls. 29/36 dos autos principais).
Também está comprovada a turbação na posse
com a notificação recebida pela agravante e emitia pelo agravado para a
desocupação do imóvel, no prazo de dez dias, emitida em 30 de abril de
2020 (fls. 37/38).
Dessa forma, o conjunto probatório até então
apresentado aponta que a melhor posse é dos agravantes, estando presentes
os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, possibilitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146053-18.2020.8.26.0000 -Voto no 8591
7
deferimento da liminar de manutenção na posse do imóvel, nos termos do
artigo 562 do Código de Processo Civil.
Anota-se que a liminar é precária, podendo ser
revogada, caso elementos seguros de convencimento em sentido contrário
sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição
exauriente.
Sendo assim, o recurso merece provimento para
deferir a liminar pleiteada, mantendo os autores, ora agravantes, na posse
do imóvel, vez que preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 561
do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora